Tribunal: STF
Processo: HC 212881
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Verifico que este writ ataca o mesmo ato coator que o HC 212.301/CE de minha relatoria, o qual concedi a ordem de ofício, em menor extensão, ‘a fim de determinar ao Juízo da causa a realização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de audiência de apresentação.”



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente